Tribunal: STF
Processo: HC 195885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Edson Stormoski Lara, em favor de Cláudio José dos Santos e Emerson José dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC Nº 628129 – PR.
    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão mais 1.125 dias-multa (Cláudio) e 9 anos de reclusão mais 900 dias-multa (Emerson).
    A ação penal transitou em julgado.
    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal postulando, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
    A ação foi julgada improcedente, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006, INCLUSIVE COM FULCRO NO ART. 580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A REVISÃO CRIMINAL PARA REAPRECIAR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS, INCLUSIVE EXPRESSAMENTE ANALISADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OFERECIMENTO DE SURSIS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. (eDOC 16)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que não conheceu do recurso em razão da matéria já ter sido apreciada nos autos do HC 531.003/RS. (eDOC 17)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena, pois os demais corréus foram beneficiados pela minorante descrita no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.
    Argumenta que os pacientes encontram-se em situação idêntica dos outros corréu da mesma ação penal. Requer a conversão da prisão em domiciliar em razão da pandemia de Covid-19,
    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 161.903/PR.
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como pontuado pelo STJ, a condenação do réu está lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução, de modo que se mostra legítima. 
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão proferida nos autos do HC 531.003/PR:
    “Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017 ).
    In casu, a instância ordinária manteve afastada a incidência da minorante por entender que as circunstâncias do delito, indicam o reiterado envolvimento dos pacientes no comércio ilícito de drogas, pois a eles - irmãos - foi atribuída a propriedade de elevadíssima quantidade de drogas (2.640kg de maconha, ou seja, duas toneladas e seiscentos e quarenta quilos), tendo sido destacada, ainda, a reincidência específica do paciente Cláudio José dos Santos.
    Desse modo, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que os pacientes se dedicam a atividade delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
    (…)
    Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da sentença condenatória que deferiu a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas aos demais corréus Douglas Castro de Camargo e Neli Maciel de Camargo, mais uma vez não assiste razão à defesa.
    Conforme destacado no acórdão impugnado, "o fato de ter sido aplicada minorante em relação a corréu julgado em feito desmembrado da mesma ação penal não implica obrigatoriamente de reconhecimento do mesmo benefício em favor do ora requerentes, especialmente quando o Acórdão atacado justifica pormenorizadamente o afastamento da causa especial de diminuição de pena" (e-STJ, fl. 90).
    Ademais, observa-se que os pacientes e corréus não se encontram em idêntica situação fático processual, a autorizar o deferimento da ordem nos termos do art. 580 do CPP.
    Segundo se infere da peças processuais trazidas aos autos, os corréus Douglas Castro de Camargo e Neli Maciel de Camargo seriam responsáveis pelo armazenamento da droga em sua residência, mediante o pagamento de recompensa pelos ora pacientes, apontados como os reais proprietários dos entorpecentes e envolvidos habitualmente no comércio reiterado de entorpecentes (e-STJ, fls. 30-55). Convém anotar, ainda, que a simples reincidência do paciente Cláudio José dos Santos já seria impeditivo suficiente para o reconhecimento do tráfico
    privilegiado.
    Por fim, mantido o quantum da sanção corporal imposta em patamar superior a 8 anos de reclusão, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, "a", do CP”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 531.003/PR)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC, ainda mais quando não constatada a ocorrência de ilegalidade flagrante ou teratologia que permita a superação desse óbice processual. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente